Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707441-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO CIRQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1.“Em que pese ser quinquenal o prazo prescricional para a execução em desfavor da Fazenda Pública (art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF), importa, ainda, observar que, havendo interrupção, o prazo prescricional voltará a correr pela metade do tempo a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforme previsto no art. 9o do referido Decreto. 2. O cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio em relação à substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação. 3. Inocorrente prescrição quando a apresentação do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores. ( ) (Acórdão 1352934, 07057556020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. No caso vertente, não se verifica inércia tampouco desídia da credora-apelante, pois, quando do ingresso do cumprimento individual, ainda não ocorrido último ato processual da causa interruptiva, ou seja, extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. 2. Recurso conhecido e provido para afastar prescrição. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão executória individual do título judicial coletivo. Afirma que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado ofende o enunciado 150 da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024